Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726970-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTANCIA SOLLARIUM AGRAVADO: JAIR AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCAIL ESTÂNCIA SOLLARIUM, contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença no 0739311-84.2020.8.07.0001, ajuizada contra JAIR AMARAL DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de realização da funcionalidade “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 131701785): “O credor apresenta cálculo atualizado dos valores devidos e postula penhora pelos sistemas SISBAJUD, inclusive sob a modalidade Teimosinha. Nesse sentido, defiro o pedido de busca de bens pelos sistemas disponíveis por este juízo. Entretanto, com relação à mencionada funcionalidade TEIMOSINHA, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. Com tais fundamentos, indefiro em parte o pedido. Após a consulta convencional deferida dê-se vista ao credor para manifestação em 10 dias. I”. Em seu agravo, o agravante alega que a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD (teimosinha), não encontra limitações ou óbices legais, porquanto, na realidade, concorre para que a execução alcance o desfecho de satisfatividade esperado. Assevera que trata-se de medida que respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio. Esclarece que o mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios “teimosinha”, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), confere maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica relativamente a uma mesma decisão. Assim, o condomínio requer seja provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, determina-se o bloqueio e penhora de ativos financeiros em nome do executado, via sistema SISBAJUD, com a função de bloqueios reiterados (teimosinha), pelo prazo de 30 dias, objetivando dar efetividade a execução. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 38266412). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 14:06:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador